Tribunal: TJMT
Processo: 1013055-12.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013055-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LEONORA COELHO - CPF: 615.995.731-72 (RECORRIDO), MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS - CPF: 040.649.591-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Consierando a particularidade do caso, a situação precária de permanencia da autora, em meio a estrada em periodo noturno e ainda o fato da caminhada a pé em busca de socorro, voto pelamanutenção da sentença tal qual lançada e recepcionada pelo eminente relator. Danos morais em R$6.000,00 ( seis mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO ESCORREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ECONÔMICO. CONSUMO POSTERIOR AO DESFAZIMENTO DA IRREGULARIDADE QUE NÃO SOFREU ALTERAÇÕES.

PROTESTO E INSERÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, no entanto,
não restou evidenciado o benefício ao consumidor, a qual manteve a mesma média de consumo.

2.

Legalidade das faturas de recuperação de consumo não demonstrada.

3.

Sentença mantida, por fundamento diverso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.190,70 (um mil, cento e noventa reais e setenta centavos) e R$ 11.682,94 (onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) e afastou o pleito de condenação em danos morais
.

A recorrente alega a necessidade de reforma mediante o reconhecimento da legalidade dos procedimentos e das faturas emitidas.

A recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar a legalidade dos procedimentos de apuração da recuperação de consumo.

Aduz a recorrente que os procedimentos seguiram todos os ditames da legislação setorial, pelo que as faturas devem ser consideras legais e devidas.

Compulsando as provas produzidas pelas partes, em especial o termo de ocorrência e inspeção devidamente acompanhado do registro fotográfico, se pode ver que havia um desvio de energia na fiação, motivo pelo qual comporta o argumento de existência de irregularidade na unidade consumidora.

Ainda, a empresa juntou AR com confirmação de recebimento no endereço da recorrida, o que comprova o cumprimento da legislação setorial, motivo pelo qual

não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, eis que a parte recorrida ficou ciente de todo o procedimento adotado e da possibilidade que eventuais diferenças fossem cobradas de acordo com os termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Desta feita, comporta reforma os fundamentos da sentença que reconheceram a ilegalidade dos procedimentos.

No entanto, embora o procedimento tenha sido escorreito, o mesmo não se pode dizer em relação às faturas de consumo emitidas.

P
ode-se observar que não houve variação de consumo após o desfazimento da irregularidade (TOI 13/01/2023), mantendo as faturas posteriores o consumo no mesmo patamar anterior.

Denota-se que após a constatação da irregularidade o consumo se manteve no mesmo patamar, o que demonstra que não houve benefício ao consumidor, e, consequentemente, não houve prejuízos à recorrente.

Nessa linha, esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – REGULARIDADE DO TOI - AUSÊNCIA DE COMPROAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DA CONSUMIDORA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – INFRUTÍFERAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FATURA PAGA PELA CONSUMIDORA – RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica com posterior recuperação de consumo deve ser demonstrada que o consumidor se beneficiou com a leitura a menor, sob pena de sua ineficácia.

2. No caso, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar desvio de energia, que deu ensejo à recuperação do consumo, uma vez que, pela documentação juntada ao processo, especialmente o histórico de consumo, constata-se que, no período posterior à vistoria do medidor, ou seja, a partir de 03/2022, não houve alteração substancial nos consumos medidos. Inclusive, houve redução do consumo.

3. O pagamento de quantia indevida enseja a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC.

4. Danos morais excepcionalmente configurados, em razão das tentativas administrativas de solução da celeuma, todas infrutíferas, bem como pelo desembolso indevido pela consumidora. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende à razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1050731-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NEUTRO ISOLADO. INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO CENTRO DA NORMALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se a concessionária de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

2.

É indevida a suspensão no fornecimento do serviço, por fatura de recuperação considerada indevida, fato este que configura falha na prestação de serviço e gera obrigação de indenizar a título de indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3.

No que concerne ao quanto indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser mantido, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

4.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30.04.2021 no valor de R$1727,12 e R$634,50 respectivamente, referentes ao mês de fevereiro de 2021. b) determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas alhures, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d) amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) c) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 54853439, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

(N.U 1000533-34.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Inexistindo provas do prejuízo, a fatura deve ser declarada inexigível.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença fustigada, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

É
como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023